Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714166-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: OROZITA JANUARIO GOMES CORREA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por OROZITA JANUÁRIO GOMES CORREA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial e indeferiu o efeito suspensivo. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada se limitou a afirmar que não haveria risco de dano de difícil reparação, sem explicar sua relação com a causa em concreto e que a não atribuição do efeito suspensivo gerará, de imediato, risco à sua vida. Ademais, assevera a existência de conexão com o processo 0719148-83.2020.8.07.0001. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 40900829. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024